Tribunal: TJPA
Processo: 0002008-48.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002008-48.2012.8.14.0006

APELANTE: MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA, MIKAEL AZEVEDO DA COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARTIGOS 14 E 16, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – LEI Nº 10.826/2003.

1. RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DE
MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA
:

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
: RECURSO PREJUDICADO.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

3. No caso concreto, o ora apelante Miqueias Azevedo da Costa foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (30/03/2012, ID 12185868), e a data de publicação da sentença condenatória (19/07/2019, ID 12185872), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

recurso conhecido e prejudicado. reconhecimento, de ofício, da exintinção da punibilidade do agente. ocorrência da prescrição da modalidade retroativa.

2. recurso de apelação em favor de
mikael azevedo da costa
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NA HIPÓTESE, a materialidade do crime previsto no artigo 16 da lei 10.826/2003, imputado ao ora apelante Mikael Azevedo da Costa, restou comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto, ID 12185864, pág. 20.

2. A autoria do crime, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que efetuaram a detenção flagrancial do ora apelante, os quais reprisaram em juízo o relato prestado durante a investigação policial, corroborando a tese acusatória apresentada pelo órgão ministerial.

3. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

V
istos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto em favor de
Miqueias Azevedo da Costa
, e
JULGAR-LHE PREJUDICADO
, pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição na modalidade retroativa
.

Não obstante, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
MIKAEL AZEVEDO DA COSTA
, nos termos do voto da relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação interposto
em favor de
MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA
e
MIKAEL AZEVEDO DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que os condenou, de maneira individualizada, às penas de
02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, e
03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do
delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, capitulado no
artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
, respectivamente, sendo substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas, de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narrou a
denúncia
, ID 12185867, que no dia
29 de fevereiro de 2012
, por volta das 11h00min, os denunciados Mikael Azevedo da Costa e Miqueias Azevedo da Costa, foram presos por Policiais Militares em virtude de estarem portando, o primeiro: 04 (quatro) munições intactas calibre .40, de uso restrito da Polícia; e o segundo: uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, nº de série 1808657, municiado com 06 (seis) projéteis de igual calibre, consoante documentação anexada aos autos.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, uma guarnição da Polícia Militar em ronda próximo à SN 21, avistou dois elementos suspeitos passando em alta velocidade conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor preta, decidindo então a equipe policial aborda-los, tendo os interceptado em frente ao Supermercado Baratão, e na revista pessoal foi encontrado em poder de cada um as munições e armas anteriormente mencionadas.

Os denunciados, ora apelantes, receberam voz de prisão, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Em sede policial, o nacional Miqueias confessou a prática do crime, alegando que havia comprado a arma para sua segurança pessoal, pois estava sendo ameaçado pela família de uma vítima de homicídio praticado pelo acusado. Por sua vez, Mikael negou o crime de porte de munição de uso restrito, alegando ser tudo armação dos policiais. Ambos afirmaram já responderem a outros processos criminais, e não possuírem registro ou porte para usar a arma e munição apreendidas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 14, da mesma lei, respectivamente.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de março de 2012
, ID 12185868, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
17 de julho de 2019
, ID 12185871.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 07 de abril de 2022, ID 12185875.

Em suas
razões de apelação
, ID 12185891, a defesa em favor de
Miqueias Azevedo da Costa
, postulou pelo redimensionamento da pena imposta, com o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Em relação ao apelante
Mikael Azevedo da Costa
, ID 12185890, a defesa solicitou a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12185894, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
de ambos os recursos de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 12400243, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do nacional
Miqueias Azevedo da Costa
, pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, restando prejudicado o recurso de apelação peticionado em seu favor.

Não obstante, inclinou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto em favor de
Mikael Azevedo da Costa
, não havendo como prosperar a pretensão absolutória formulada pela defesa, mantendo-se incólume a r. sentença ora hostilizada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação interposto
em favor de
MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA
e
MIKAEL AZEVEDO DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que os condenou, de maneira individualizada, às penas de
02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, e
03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do
delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, capitulado no
artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
, respectivamente, sendo substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas, de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Em suas
razões de apelação
, ID 12185891, a defesa em favor de
Miqueias Azevedo da Costa
, postulou pelo redimensionamento da pena imposta, com o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Em relação ao apelante
Mikael Azevedo da Costa
, ID 12185890, a defesa solicitou a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Miqueias Azevedo da Costa
foi condenado à
pena definitiva
de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(30/03/2012
, ID 12185868
)
, e a
data de publicação da sentença condenatória

(19/07/2019
, ID 12185872
)
,
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 154949 SC 2021/0318964-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

Diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, de ofício,
julgo-lhe prejudicado
, ante o reconhecimento da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14 da Lei nº 11.343/2006
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Mikael Azevedo da Costa
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa em favor do ora apelante requereu a sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para comprovação da autoria delitiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a materialidade e autoria do crime em questão, assim se reportou o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...).
A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 02 e s. do IPL), auto de apreensão (fls. 17 do IPL), referente a UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 38 N. 1808657, CORONHA EM MADEIRA; 06 CARTUCHOS INTACTOS CALIBRE 38 E 04 CARTUCHOS INTACTOS CALIBRE 40; laudo pericial realizado na arma apreendida (fl. 24), que comprova trata-se de arma apreendia com MIQUEIAS de uso permitido no termo do Decreto 3.665/2000
: (...).
Enquanto que a munição apreendida com MIKAEL se encaixa em uso restrito, conforme Decreto 3.665/2000
: (...).
A autoria, por sua vez, ficou comprovada ante depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, ARLYSSON REIS DIAS, MICHEL HENRIQUE BARRETO CRUZ e RONY WILLIAM LIMA DE AVIZ, confirmando, em seu depoimento em juízo, que a arma apreendida (.38 municiada) foi encontra após a realização de revista pessoal no denunciado MIQUEIAS, e a munição .40 foi encontrada em poder do denunciado MIKAEL
. Impende destacar que o depoimento prestado por agente de policial possui idoneidade e seu valor probante é de suma importância para comprovação da autoria delitiva, sobretudo quando aliado a outras provas, conforme entendimento reiterado dos Tribunais Superiores.
Os réus não foram ouvidos em Juízo, porque revéis
. P
erante a autoridade policial o réu MIKAEL confessou o cometimento do crime
, enquanto que réu MIQUEIAS negou. DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA MUNIÇÃO.
Ressalto que, conforme entendimento reiterado no Superior Tribunal de Justiça é irrelevante, ou seja, desnecessária, a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, pois basta o simples porte de munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal. Isso porque os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva (conforme Edição n. 102 da Jurisprudência em teses do STJ)
. Nesse contexto,
verifica-se que o réu MIKAEL de forma livre e consciente, portava a munição descrita na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza o crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03
. (...).
” ID 12185871.
Grifei

Como se observa, portanto, a
materialidade do crime
previsto no
artigo 16 da lei 10.826/2003
, imputado ao ora apelante
Mikael Azevedo da Costa
, restou comprovada nos autos, notadamente pelo
Auto de apresentação e Apreensão de objeto
, ID 12185864, pág. 20.

A
autoria do crime
, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que efetuaram a detenção flagrancial do ora apelante, os quais reprisaram em juízo o relato prestado durante a investigação policial, corroborando a tese acusatória apresentada pelo órgão ministerial.

A testemunha da acusação
Arlysson Reis Dias
, Policial Militar, relatou em juízo,
in verbis
:

“
(...). Que era manhã; que estávamos em uma operação;
que foi quando avistamos dois elementos em uma moto, e quando eles perceberam a nossa presença, eles retornaram e empreenderam fuga, e aí fomos atrás deles; chegando na frente do balcão, a gente foi abordar eles e achamos com eles um revólver .38 na cintura de um, e com o outro, achamos umas quatro ou cinco munições de uma pistola .40; que não acharam a pistola .40, somente suas munições
; (...); que eles vinham em uma velocidade normal e, assim que perceberam que iam ser abordados, aceleraram; que eles estavam de moto; (...).
” ID 12185877.
Grifei

Nesse mesmo sentido, vejamos o depoimento da testemunha
Michel Henrique Barreto Cruz
, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, asseverou:

“
Que a gente tava em uma operação; que a gente tava fazendo apreensão de mototaxi;
que eu vi quando eles passaram e que eles viram que a gente viu eles, e aí eles empreenderam
fuga; que seguimos eles;
que abordamos eles e eles se renderam, e aí fazendo a busca encontramos o material
; (...);
que encontramos com os acusados uma .38 e quatro munições; que a .38 estava com o Miqueias e as munições estavam com o Michel
; (...)
”. ID 12185880.
Grifei

Corroborando a condenação, tem-se o depoimento do Policial Militar
Rony William Lima de Aviz
, que em juízo, rememorou:

“
(...); Que abordamos eles porque quando eles viram a gente já aceleraram; (...);
que encontramos uma arma e munições com eles
; que o revólver estava municiado; (...)
.” ID ID 12185884.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no
artigo 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Neste sentido:

Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito. Prova da autoria e da materialidade. Validade do depoimento de policiais. Pleito de nova definição jurídica dos fatos. Incidência da atenuante da menoridade. Pena base fixada no mínimo legal.

-
As provas produzidas nos autos demonstram a existência do crime e imputam ao réu a sua autoria. Assim, deve ser afastado o argumento de insuficiência delas e com fundamento no qual ele pretende a sua absolvição ou para que seja dada nova definição jurídica aos fatos, mantendo-se a Sentença que o condenou
. (...). – Recurso de Apelação Criminal improvido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0000239-71.2017.8.01.0012, Relator (a): Des. Samuel Evangelista, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/20190).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora analisada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
MIKAEL AZEVEDO DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora fustigada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023